Tribunal: TJES
Processo: 0004654-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Correção Monetária; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004654-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004654-32.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 13763892) oposto por LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de v. acórdão (Id. 13209522) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para determinar a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória em 50% (cinquenta por cento) do seu valor original, reconhecendo, por conseguinte, a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissões no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão: (i) não se manifestou sobre a tese de nulidade do ato administrativo por usurpação de competência do Poder Judiciário, uma vez que o PROCON teria revisado cláusulas contratuais; (ii) deixou de analisar a licitude de cláusulas contratuais específicas, como a de corretagem (Tema 938/STJ), a de repasse da taxa condominial após o "habite-se" e a que estipula prazo para fornecimento de documentação para financiamento; e (iii) não considerou a inexistência de dano concreto ou vantagem indevida como pressuposto para a aplicação da penalidade, visto que o contrato fora rescindido antes da entrega do imóvel.

Por fim, prequestiona dispositivos legais e constitucionais e pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para anular integralmente a penalidade imposta.

O Município de Vitória, embora intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, tão somente, o de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não se prestam, portanto, a sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou a propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, o v. acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia devolvida a esta Corte, assentando a legitimidade da atuação do órgão de defesa do consumidor e a razoabilidade da sanção, ainda que em patamar reduzido.

Este colegiado concluiu expressamente que "
O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar multas administrativas, as quais devem observar os limites fixados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 57) e pelo Decreto Federal nº 2.181/97
". Ademais, considerou-se que, no caso concreto, revelou-se "
legítima a sanção, sobretudo considerando a imputação ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais após o habite-se sem a entrega das chaves do imóvel
", procedendo-se à redução da multa imposta apenas por entender que "
não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação
".

As teses ora repisadas pela embargante – como a suposta usurpação de competência do Judiciário e a legalidade das cláusulas contratuais – foram diretamente rechaçadas pela conclusão do acórdão, que validou a competência do PROCON para fiscalizar as relações de consumo e identificar práticas abusivas, como a que fundamentou a sanção decorrente do repasse da taxa condominial mesmo antes da entrega das chaves. Não suficiente, a alegação de que o contrato tenha sido rescindido, por sua vez, não afasta a ilicitude da previsão contratual abusiva, que, por si só, justificou a atuação do órgão administrativo.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada. A irresignação da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

É pacífico na jurisprudência que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Desta forma, não se vislumbra no acórdão recorrido qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize o manejo dos presentes embargos. O que se percebe, em verdade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que, como já dito, é inviável por esta via processual.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração
para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.